Tribunal: TJBA
Processo: 8028061-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028061-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISLEIDE ROCHA SANTOS Advogado(s): TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO A QUESTÕES OBJETIVAS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MANIFESTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, no qual a agravante alega vícios na correção de três questões da prova objetiva e pleiteia sua reintegração nas fases seguintes do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do gabarito preliminar de questão objetiva, sem fundamentação técnica adequada, caracteriza ilegalidade apta a ensejar controle judicial; (ii) estabelecer se a formulação ou correção de questões com extrapolação de conteúdo editalício ou ambiguidade justifica a interferência do Poder Judiciário no concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle judicial de concursos públicos limita-se à análise da legalidade do certame, sendo vedada ao Judiciário a substituição da banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas, conforme fixado no Tema 485 da repercussão geral pelo STF. 4. A alteração do gabarito preliminar é prerrogativa da banca examinadora, desde que tecnicamente fundamentada; a mera discordância da candidata quanto à resposta correta não configura ilegalidade manifesta. 5. A alegação de vício por extrapolação do conteúdo do edital ou ambiguidade exige análise técnica aprofundada, incompatível com o juízo sumário próprio do recurso instrumental. 6. Não se evidencia, no momento processual, a presença de teratologia, flagrante ilegalidade ou manifesta violação ao edital que justifique a intervenção judicial. 7. Inexistente o risco iminente de dano irreparável, tendo em vista a possibilidade de restauração dos direitos da candidata em eventual provimento ao final do mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8028061-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCISLEIDE ROCHA SANTOS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/Ba, data de registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)